Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".
2. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação ecorreçãodas questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda.
3. Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas.